Tribunal: TJDFT
Processo: 0704743-37.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA CORRETAMENTE DOSADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas da autoria, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, notadamente as declarações da vítima, a qual reconheceu o acusado na fase extrajudicial e em juízo com absoluta convicção como sendo um dos autores do delito.

2. O simples fato de não terem sido coletadas impressões digitais do apelante no veículo não é capaz de infirmar a certeza da autoria, calcada nos reconhecimentos realizados.

3. O reconhecimento de pessoa através de fotografia é meio de prova idôneo e não encontra vedação legal, especialmente quando corroborado pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. Precedentes.

4. Recurso conhecido e desprovido.